Tribunal: TJSP
Processo: 2013340-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – APREENSÃO ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À LIBERAÇÃO DO REFERIDO BEM MÓVEL – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – APREENSÃO ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À LIBERAÇÃO DO REFERIDO BEM MÓVEL – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações e a instauração do contraditório, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 4. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.